Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739605-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KIRIBATI PATRIMONIAL S/A APELADO: CRAUS ROBERT DE FREITAS MARQUES, CLAIDE ANDERSSON DE FREITAS MARQUES, JAMILSON RODRIGUES DE MORAES D E S P A C H O Intime-se a recorrente para regularizar sua representação processual, no prazo de 05(cinco) dias, com base no art. 76 do CPC, tendo em vista que a advogada signatária dos Embargos de Declaração de Id 40964762 não possui poderes conferidos por instrumento procuratório ou substabelecimento nos autos. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator